Tribunal: TJDFT
Processo: 0704439-96.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704439-96.2018.8.07.0006 RECORRENTE: VILSON CASTRO RECORRIDO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA. INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. SEGURO DE VIDA. COBERTURA EM CASO DE MORTE DE CÔNJUGE. CASAL SEPARADO JUDICIALMENTE NO CURSO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. RECUSA DA SEGURADORA. PREVISÃO CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. BENEFÍCIO ECONÔMICO EXTRAORDINÁRIO. ARTIGO 85, §§2o E 8o, DO CPC. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. APELAÇÕES CONHECIDAS. DESPROVIDA A DO AUTOR. PARCIALMENTE PROVIDA A DA RÉ. 1. Conforme os artigos 224 e 335, inciso I do CPC, o prazo para apresentação de contestação inicia-se da audiência de conciliação, com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento. 2. Realizada a audiência em 12/07/2018, o prazo de 15 dias úteis para defesa iniciou-se em 13/07/2018 (excluindo-se o dia de início) e seu termo final em 02/08/2018, ocasião em que apresentada tempestivamente a defesa. 3. Na interpretação das cláusulas do contrasto, o interprete deve buscar a verdadeira intenção das partes. O seguro de vida contratado exigiu, para pagamento da indenização por morte, que a dependente do segurado ostentasse a condição de cônjuge ao tempo do sinistro. A sociedade conjugal fora extinta há cerca de 15 anos e por força da separação judicial, o que afasta o direito ao recebimento da indenização. 4. A separação judicial, instituto existente no ordenamento jurídico Brasileiro até a EC n 66/2010, marca o fim da sociedade entre os cônjuges, bem como o fim da condição de dependente, o que exclui o direito ao benefício contratual. 5. Nas causas de valor extraordinário ou inestimável, o Julgador não deve adotar simplesmente o critério automático definido no §2o do art. 85 do CPC, principalmente quando sua aplicação malferir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nesses casos, deve-se se socorrer de outro parâmetro igualmente estabelecido pelo legislador, estampado no §8o do art. 85 do CPC, como forma de garantir direitos constitucionais fundamentais, como o de petição e da inafastabilidade da jurisdição, sob pena de figurarem tão somente no plano formal. 6. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O DO AUTOR E PARCIALMENTE PROVIDO O DO RÉU. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 335, inciso I, do Código de Processo Civil, alegando que deveria ter sido aplicada a pena de revelia, ao argumento de ser intempestiva a contestação apresentada pela recorrida; b) artigos 1.571, inciso III, do Código de Processo Civil, 4o, 6o, inciso III, 31, 47, 48, 54, § 4o, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 5o, inciso XXXII, e 170, inciso V, ambos da Constituição Federal, asseverando que o contrato de seguro, embora faça alusão ao termo cônjuge para designar a cobertura do seguro de vida, contempla o consorte apesar de separado judicialmente, em virtude de não ter havido a conversão em divórcio, bem como aduzindo que deve ser conferida interpretação mais favorável ao consumidor no tocante ao que venha a ser cônjuge para efeito da apólice de seguro. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementas de julgados de diversos Tribunais Estaduais a título de paradigmas. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 335, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “No caso dos autos, a audiência de conciliação foi realizada em 12/07/2018 (ID 7712031)” (ID Num. 11240043 - Pág. 5), acrescentando que “Diante disso, termo inicial do prazo para a ré contestar foi o dia 13/07/2018 e o último em 02/08/2018, ocasião em que foi protocolizada a contestação (ID 7712034)” (ID Num. 11240043 - Pág. 5). Assim, rever tal conclusão é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. A mesma sorte colhe o especial, quanto ao suposto malferimento aos artigos 1.571, inciso III, do Código de Processo Civil, 4o, 6o, inciso III, 31, 47, 48, 54, § 4o, todos do Código de Defesa do Consumidor, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, o órgão colegiado, com base na análise do conjunto fático-probatório dos autos, notadamente o contrato de seguro firmado entre as partes, entendeu que “a condição de cônjuge ou companheiro, que garantiria o pagamento da indenização securitária, deixou de existir com a separação judicial, incidindo o disposto no item 10.1.1, letra “a” das Condições Gerais, razão pela qual a sentença não merece reproche” (ID Num. 11240043 - Pág. 8), de modo que a análise da tese recursal nesse aspecto é incompatível com os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, inciso XXXII, e 170, inciso V, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017